Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-05.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARA SORIOCO OSINAGA (EMBARGANTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 898.705.221-49 (EMBARGANTE), LAUDICEIA GUERINO DOS SANTOS - CPF: 046.614.581-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CLARA SORIOCO OSINAGA e OUTROS., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1013957-05.2022.8.11.0000 interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)”

Em suas razões, de ID.153263660, o embargante aduz que o acórdão possui erro material, haja vista que na fundamentação consta valor diverso do que fora bloqueado pelo juízo de primeiro grau.

Aponta, ainda, que houve omissão, ao argumento de que o valor bloqueado pelo juízo
a quo
é inferior a 40 salários e não há previsão legal para a manutenção do bloqueio.

Contrarrazões no ID. 152100165157119691, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

No voto acostado no ID. 150146667, na fundamentação consta que o valor bloqueado perfaz o montante de R$24.489,54,
in verbis:

“No caso dos autos, como bem pontuou o Julgador a quo “a poupança mantida perante a Caixa sob o nº 337091, agência 1496, cujo bloqueio foi frutífero no valor de R$24.489,54, conforme extrato do ref. 55, possuí diversas movimentações de valores consideráveis que descaracterizam a função de poupar ou mesmo de que mantém apenas os valores percebidos a título de pensão dos infantes.”

No entanto, conforme dos autos, o valor bloqueado e objeto da exceção de pré-executividade apresentada na origem, totaliza o valor de R$1.098,75, restando evidente o erro material.

Por outro lado, quanto à suposta omissão apontada, nota-se que o Embargante visa apenas rediscutir os fatos sobejamente enfrentados no voto condutor do julgamento, mesmo porque não restou comprovado nos autos que a conta bloqueada se reveste de característica de poupança.

Assim, os questionamentos apresentados evidenciam apenas o inconformismo dos embargantes, que apenas discordam do entendimento adotado no julgado, devendo ser mantido o julgado ora combatido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
e ACOLHO EM PARTE
apenas para sanar o erro material apontado na fundamentação, o que per si não altera o resultado do julgamento do agravo de instrumento originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023